Tribunal: TJBA
Processo: 8154921-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154921-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: THAYLA HANNYA DE JESUS CARVALHO

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

apelação
cíve
l
.
PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE.
OBESIDADE. INTERNAMENTO EM
HOSPITAL
. COMORBIDADES. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO.
PREVISÃO NO
ROL DA ANS
. ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
.
NÃO COMPROVAÇÃO DE
REDE CREDENCIAD
A APTA
. REEMBOLSO
INTEGRAL DEVIDO
.

HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
. TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO.

MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

IM
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
n.º

8154921-88.2022.8.05.0001
,
em que figura

como Apelante

BRADESCO SAUDE S/A

e Apelad
a

THAYLA HANNYA DE JESUS CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator